Tribunal: STF
Processo: HC 224779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR POR QUALQUER PESSOA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar na apelação nº 7000023-62.2022.7.00.0000, in verbis:



    “APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART. 172 DO CPM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 46 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. ERRO DE DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 



    O julgamento de civis se encontra em conformidade com a Constituição Federal, em especial com o art. 124, que atribui à Justiça Militar a competência para julgar os crimes militares, autorizando a legislação ordinária a assim defini-los. À luz da legislação penal castrense, em especial dos incisos I e III do art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para julgar civis quando presentes as circunstâncias elencadas nas alíneas do inciso III. Assim, o fato de o acusado ser ex-militar ao tempo do crime em nada prejudica a procedibilidade / prosseguibilidade da ação penal, pois, o delito em questão, art. 172 do CPM, não exige qualquer condição especial do agente, podendo ser civil ou militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, muito menos quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas (Precedentes STF). Preliminar rejeitada Decisão por maioria.



    É impossível a desclassificação do art. 172 do CPM para a contravenção penal, prevista no art. 46 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 13.688, de 3 de outubro de 1941), tendo em vista carecer à Justiça Militar da União de competência para julgar contravenções penais, mas apenas ‘processar e julgar os crimes militares definidos em lei’, a teor do art. 124 da Constituição Federal. Ainda que a Justiça Especializada fosse competente para julgar contravenções penais, em que pese a Lei nº 13.491/17 ter trazido significativas alterações no Direito Penal Militar, mediante a introdução dos crimes militares por extensão, ela não modificou o caráter especial do CPM, pois não houve ab-rogação ou derrogação das normas próprias dos crimes e de suas sanções no CPM. Portanto, a análise da conduta na seara penal, no âmbito desta Justiça Especializada, não representa nenhuma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ao contrário, revela-se adequada diante da gravidade da ação do acusado, que se valeu da farda do Exército Brasileiro para impor autoridade perante as pessoas abordadas na rua. 



    O crime previsto no art. 172 do CPM é de mera conduta, não necessitando de dolo específico para a sua configuração, bastando a vontade livre e consciente de utilizar o uniforme, distintivo ou insígnia militar. Igualmente, não há como albergar a tese do erro de direito de ex-militar, que teve ciência de que o uso de uniforme é restrito aos integrantes, em situação de atividade, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, no âmbito estadual. 



    A tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria é incabível. Para que o referido princípio seja reconhecido, exige-se que o julgador identifique, dentre outros, o desvalor da ação, requisito esse ausente no caso. Passando-se por militares, o acusado e o menor expuseram o Exército Brasileiro na rede mundial de computadores e causaram constrangimento às pessoas abordadas. Embora não seja necessário para a configuração do delito, a farda camuflada da Força Terrestre foi capaz de enganar as vítimas que se submeteram aos impropérios da dupla. 



    Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 172 do Código Penal Militar. Foi concedida a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de nulidade processual.



    Alega a necessidade de “cassação do Acórdão de 22/11/2022, porque o processo está maculado por nulidade absoluta em razão da supressão da importantíssima fase processual da sessão de julgamento pelo Juízo de 1ª instância”, pois “a supressão de fase processual obrigatória, prevista expressamente no art. 433, Código de Processo Penal Militar, imbrica em cerceamento de defesa e, no consectário, torna nulo o processo e, consequentemente, a Sentença”. Aduz, ainda, ser “proibido, seja pela Constituição Federal, seja pela lei, caso do Código de Processo Penal Militar, a supressão da sessão de julgamento e, com isso, a impossibilidade da sustentação oral. A defesa, que deve ser ampla, é um direito constitucionalmente previsto e o seu exercício deve ocorrer no âmbito do devido processo penal legal / constitucional, ao que se configura, neste caso, a ilegalidade / inconstitucionalidade da Sentença que foi prolata sem que fosse realizada a sessão de julgamento e, como consequência, não possibilitou a sustentação oral”.



    Advoga, por fim, ser dever do “Juiz observar o rito processual em sua forma rígida, vez que pelos princípios da especialidade e da taxatividade, não há previsão de flexibilização das etapas processuais da Lei Adjetiva Castrense para suprimir fase essencial à apreciação e julgamento do feito que substancia a ampla defesa e contraditório”, e que “a competência do Juiz singular não o autoriza a suprimir, facultar ou flexibilizar imprescindível ato processual”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “A Defensoria Pública da União [...] requer:



    01. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, de 22/11/2022, e, consequentemente da Sentença condenatória, para que seja decretada a nulidade absoluta do feito desde a fase do art. 433, do CPPM, em decorrência da supressão da sessão de julgamento no 1° grau de jurisdição, vez que não há alteração na Lei Adjetiva Castrense para suprimir, facultar ou flexibilizar esta imprescindível etapa processual essencial ao 'devido processo penal legal/constitucional', bem como ao exercício da 'ampla defesa' e 'contraditório', ao que deve ser determinado o retorno a instância ad piso para que se cumpra o rito processual devido a partir do art. 431, Código de Processo Penal, que principia a Seção VII, 'da sessão do julgamento e sentença', com prioridade para que se obter a determinação de 'sustentação oral' pelas partes; 



    02. na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, quer-se: 



    02.a. a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.b. em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e, 



    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “A eminente Ministra-Revisora argui, de ofício, preliminar de nulidade em virtude da não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, da ausência de possibilidade às partes de realizarem sustentação oral. Aduz que a supressão do art. 433 do CPPM causou flagrante prejuízo de ordem processual, tendo em vista a ausência de alteração legislativa restringindo essa fase, assegurada no rito procedimental constante do Código de Processo Penal Militar.



    A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de regra procedimental. 



    Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em coautoria com acusados militares. 



    É bem verdade que o art. 433 do CPPM, após a inovação legislativa implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B 2 , tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis: [...]



    Frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se pronunciou a Suprema Corte nos termos do julgado in verbis: [...]



    Insta destacar que as partes, em nenhum momento, demonstraram qualquer insatisfação com a marcha processual adotada pelo magistrado. 



    Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela eminente Ministra-Revisora.”  



    Deveras, no que tange à alegada nulidade processual, pontuou a Corte Superior que “não [foi] demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais”.



    Deveras, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)  



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 166.975-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/05/2021)



    E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)  



    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente